Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-29.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008964-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA APLICADA NO ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO – FALTA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Desprovido o agravo interno com aplicação da multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC, a prévia comprovação do recolhimento apresenta-se como condição de admissibilidade dos embargos declaratórios.

2. Imposição consolidada pelo art. 1021, §5º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., através de petição (ID 65809958 - Pág. 1, contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno, onde figura como parte BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que desproveu as pretensões recursais.

Em resumo, alega que (i) a embargada não comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos que os documentos utilizados como comprovação dos danos foram produzidos de forma unilateral, acompanhados de embasamento técnico genérico e sucinto; (ii) sendo assim, pugna que seja acolhido o presente embargos de declaração, a fim de esclarecer a omissão apontada. Por fim, prequestiona a matéria

Contrarrazões (id. 66965489 - Pág. 1), pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020